Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0740803-75.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (ID 66634914), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator